Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722736-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZETE RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: ROGERIO DE OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Izete Ribeiro dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 198538377 do processo n. 0704407-69.2024.8.07.0010) que, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária de interdição iniciado pela recorrente objetivando a interdição do seu cônjuge Rogério de Oliveira Alves, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela interessada, que pretendia, liminarmente, sua nomeação como curadora provisória do marido. Nas razões recursais (ID 59876788), a agravante declara, inicialmente, sua hipossuficiência financeira e pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Caracteriza seu marido como pródigo e, com fundamento no art. 1.767 do Código Civil (CC), sustenta que a r. decisão recorrida deve ser reformada. Afirma que seu marido “(...) apresenta transtornos do impulso (jogo patológico) e que, há 25 anos, possui vício em jogos de azar, com histórico de prodigalidade, não tendo condições de administrar seu patrimônio/renda. O curatelando gasta todo o salário com jogos, deixando de pagar contas essenciais como financiamento do imóvel, taxas condominiais, não podendo a agravante suportar sozinha as despesas da casa, pois trabalha como diarista e as dívidas têm se acumulado, não tendo condições de adimpli-las, havendo, inclusive, possibilidade de perder o imóvel”. Sobre o comportamento do marido, destaca, ainda, que “(...) ‘não mede esforços’ para fazer empréstimos, havendo possibilidade pega empréstimos com agiotas, tendo já, inclusive, sofrido ameaça de morte; já utilizou cartão de crédito e antecipou saldo de FGTS para jogar”. A fim demonstrar o alegado, aponta o laudo médico de ID 198042605 e argumenta que “(...) há provas e indicativos seguros de que o requerido é jogador compulsivo e não tem controle financeiro. Pontue-se que no laudo médico consta a necessidade de supervisão familiar com vistas a ‘restringir os comportamentos psicopatológicos relativo a apostas’”. Diante das razões recursais, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de seja decretada a interdição provisória do marido. No mérito, pugna pela confirmação da tutela. Sem preparo, diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, a agravante declara sua hipossuficiência financeira e afirma auferir renda como diarista. Os extratos bancários apresentados aos autos sugerem uma pequena movimentação financeira pela agravante (IDs 196327194 e 196331895). Não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça. Nesse contexto, presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a declaração de hipossuficiência prestada pela agravante. Dessa forma, os benefícios da gratuidade da justiça devem ser concedidos a agravante, que fica dispensada de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC). 3. O inciso I do art. 1.019 do CPC[6] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[7] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Trata-se, na origem, de procedimento de jurisdição voluntária iniciado por Izete Ribeiro dos Santos (agravante) objetivando a interdição do seu marido Rogério de Oliveira Alves (agravado). Na petição inicial (ID 196327183 do processo n. 0704407-69.2024.8.07.0010), a interessada pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para que fosse nomeada curadora provisória do marido. Em parecer (ID 198431017 do processo n. 0704407-69.2024.8.07.0010), o Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela provisória de urgência. O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem (ID 198538377 do processo n. 0704407-69.2024.8.07.0010), consoante decisão transcrita: Cuida-se de pedido de tutela de urgência deduzido por IZETE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 032.643.101-20 para que seja decretada a interdição provisória de seu cônjuge, ROGERIO DE OLIVEIRA ALVES(896.401.791-91); Pleiteia, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a sua nomeação como Curador(a) Provisório(a) da parte requerida para que possa representá-la nos atos da vida civil. Alega que a parte requerida é portadora de doença que a impede de reger sua própria vida. Manifestação do Ministério Público pelo deferimento do pedido de tutela de urgência (ID 198431017 Pág. 1-2). É o relatório. DECIDO. Segundo a legislação civil, presume-se a capacidade uma vez atingida a maioridade civil. Por conseguinte, tem-se como incapaz uma pessoa quando demonstrada, de forma cabal, a incapacidade dela para gerir a sua pessoa e seu patrimônio. Analisando detidamente os autos não vislumbro, neste momento processual, suporte fático ou jurígeno a dar guarida à pretensão autoral no que concerne ao pedido de tutela de urgência, eis que, dos documentos carreados aos autos, não emerge, indene de dúvidas, a certeza da incapacidade do(a) interditando(a), restando ausente a probabilidade do direito (art. 300, CPC). A autora - cônjuge do requerido - aponta as dificuldades que ela e a família passam em razão do comportamento aparentemente pródigo e irresponsável do requerido em relação aos gastos e dívidas, inclusive apresenta laudo médico que aponta (CID:F41.1+F63.0 ), que sugere supervisão familiar para restringir os comportamentos (ansiedade mesclado com transtorno de impulso). Também houve parecer ministerial apontando pela concessão de liminar em relação a obrigações e dívidas. Contudo. Em situações deste jaez, em que os elementos indiciários não demonstram incapacidade para o exercício dos atos civis, mas sim dificuldades em relação a dívidas, obrigações ou auto-contenções, a decisão judicial deve aguardar o exercício do contraditório, antes de promover a restrição contundente aos direitos do requerido. A situação poderá ser reexaminada após a realização de audiência com o requerido ou do exercício do contraditório. Por agora, ainda não estão presentes todos os elementos necessários à concessão da liminar. Razão pela qual o pleito antecipatório deverá ser indeferido. Ante o exposto, conforme descrito acima, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, à míngua dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Designe-se data para a realização da audiência prevista no artigo 751 do CPC. Designada a audiência, cite-se/intime-se, para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de entrevista, advertindo-se a parte requerida de que a ausência de contestação resultará na decretação de sua revelia – presunção de veracidade dos fatos trazidos pelo(a) requerente –, na forma do art. 344 do Código de Processo Civil. Na oportunidade do cumprimento do mandado, deverá o diligente oficial de justiça certificar as condições em que encontrou o(a) interditando(a) - se aparentava lucidez, respondia a perguntas, bem como outras circunstâncias que entender pertinentes. Intime(m)-se. Irresignada, a interessada interpôs agravo de instrumento (ID 59876788), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. Esclarecido o contexto com o relato dos principais atos processuais, passa-se a analisar o pedido de antecipação da tutela recursal. O art. 1.767 do Código Civil elenca as hipóteses de curatela. Confira-se: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) II - (Revogado) ; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) IV - (Revogado) ; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) V - os pródigos. No ponto, destaca-se o caráter excepcional e, sempre que possível, transitório da curatela. Em complemento, os arts. 747 e seguintes do Código de Processo Civil dispõem sobre o procedimento de jurisdição voluntária de interdição. O art. 749, parágrafo único, do CPC prevê a possibilidade de nomeação de curador provisório ao interditando, ad litteris: “Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos”. No particular, a petição inicial é instruída com laudo médico que indica que o agravado tem diagnóstico de ansiedade e de transtorno do impulso (jogo patológico). Entretanto, referido laudo não contém informações específicas sobre o quadro do agravado, como práticas comportamentais e comprometimento ou não com os tratamentos prescritos. Conclui-se, portanto, que não constam nos autos, neste momento inicial do processo de conhecimento, sem que seja oportunizado o contraditório e sem a devida dilação probatória, elementos que demonstrem a necessidade de nomeação de curador provisório. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos que indiquem um agravamento da situação vivenciada pelas partes que, segundo a agravante, já dura mais de 25 (vinte e cinco) anos. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Ainda, destaca-se que, na decisão recorrida, foi determinada a designação da audiência prevista no art. 751 do CPC, oportunidade em que o r. Juízo de origem entrevistará o interditando e poderá reavaliar a necessidade de nomeação de curador provisório. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em observância aos arts. 752, § 1o, e 279 do CPC e ao art. 87, V, do RITJDFT, dê-se vista ao douto órgão do Ministério Público. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [7] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.